Tribunal: STF
Processo: HC 69494
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
-  HABEAS  CORPUS.  ALEGAÇÕES  DE  NULIDADE  E  DE
CONTRARIEDADE A EVIDENCIA DOS AUTOS. IMPROCEDENCIA.
         I   -  Nulidades   processuais.   Testemunhas  não
ouvidas,  visto que  sem paradeiro  conhecido. Preclusão da
matéria,  assim  não  fosse,  pela  ausência  de impugnação
quando  das alegações  finais -  ou,  de resto,  por nova
arrolação na contrariedade ao libelo.
        II  -   Júri.  Reconhecimento   de  qualificadoras.
Analise  de alegação de  contrariedade a prova dos autos de
dificil consecução no habeas corpus, onde indemonstrada.
         Habeas corpus indeferido.